Tribunal: STF
Processo: HC 188297
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bianca de Morais Faria, advogada, em benefício de Letícia Freire Costa, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 591.287:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LETICIA FREIRE COSTA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
    O Tribunal local, em decisão rarefeita, ao denegar o pedido liminar formulado no writ originário de n. 1.0000.20.446436-6/000, manteve a segregação cautelar da ora paciente, decretada pela autoridade coatora da localidade, com esteio nos seguintes fundamentos, litteris:
    Segundo a narrativa do presente APFD, a custodiada Letícia seria esposa do detento Breno Lopes da Silva, vulgo ‘Periquito’, conhecido pela dedicação ao tráfico de drogas, e estaria dando continuidade à referida prática delitiva, já tendo sido vista realizando entregas, acompanhada de sua irmã Iasmim.
    Ainda segundo o APFD, ambas foram localizadas quando a primeira conduzia a motoneta placa HIW9240, tendo como passageira a segunda, e, quando abordadas, foram encontradas com esta a droga apreendida, que se tratava de 25 (vinte e cinco) papelotes de substância semelhante à cocaína e uma bucha de substância esverdeada semelhante à maconha, tendo lasmim informado que a aquisição se deu em Pequi-MG e que a venda ocorreria em Pará de Minas -MG, pelo valor de RS 1.000,00 (mil reais). (fl. 43 - g.n.)
    Consta dos autos a prisão em flagrante da custodiada, em 21/06/2020, ulteriormente convertida em preventiva, decorrente de suposta prática - em concurso material heterogêneo - dos delitos capitulados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no art. 244-B do ECA.
    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a desarrazoada segregação processual da paciente, com condições pessoais favoráveis e sem habitual dedicação delitiva, além de despida de justa causa material, de fundamentação idônea e de embasamento empírico, tampouco permeada pela prática de crime violento ou com grave ameaça, mas tão somente pela apreensão de reduzida quantidade de entorpecentes, não preenche - como ultima ratio - os requisitos autorizadores do cárcere processual guerreado, nos moldes dos arts. 282, § 6º, 312 e 315, todos do CPP, associados à dicção do art. 93, inciso IX, da CF/88.
    Nesse panorama, roga a impetrante pela revogação da prisão preventiva alhures, expedindo-se em favor da paciente premente alvará de soltura e, na sequência, seja-lhe concedida a liberdade provisória, mediante cominação de medidas cautelares alternativas, não prisionais, ex vi dos arts. 316, 319 e 654, § 2º, todos do CPP.
    É o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF (…).
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois a prisão cautelar da paciente estaria fundamentada em conjecturas, considerada a gravidade abstrata do delito de tráfico imputado.
    Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e que a paciente “é primária, sem qualquer antecedente criminal, aliás, nunca havia sequer adentrado em uma delegacia de polícia, tem endereço fixo (residência própria), trabalho lícito como manicure, viu-se presa preventivamente em 21 de junho de 2020, por supostamente ter praticado o crime tipificado no art. 35 da lei 11.343/06 e 244 B da lei 8069/90, conforme demonstra o Auto de Prisão em Flagrante Delito (doc. em anexo).
    Não obstante a primariedade da Paciente, bem como a ínfima quantidade de drogas apreendidas, 3,04 centigramas de maconha, além de não ter sido apreendido NADA que possa ter relação com o tráfico como balança, alta quantia em dinheiro, a magistrada de piso converteu a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) o deferimento da imediata revogação da prisão preventiva, vez que restam ausentes às hipóteses constantes no ‘art. 312 do CPP’.
    (...) ao final, seja concedida em definitivo em favor de LETICIA FREIRE COSTA, e se for o caso, que a prisão preventiva seja afastada mediante a imposição de uma ou mais medidas diversas da prisão, nos termos do ‘art. 319 do CPP’”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Em 14.8.2020, a impetrante protocolizou neste Supremo Tribunal, em benefício da paciente, o Habeas Corpus n. 189.860, insurgindo-se contra a mesma conversão da prisão em flagrante em preventiva, pela prática, em 21.6.2020, de tráfico de entorpecente, determinada pelo juízo plantonista da Comarca de Pará de Minas/MG. Essa impetração veio-me distribuída, tramitando neste Supremo Tribunal.
    4. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).
    5. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora